Tribunal: TJDFT
Processo: 0744355-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744355-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRACIELE FELIX REIS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Mantenha-se a suspensão processual até o julgamento final do agravo de instrumento no 0741030-65.2024.8.07.0000, conforme determinou a decisão de ID 65396580. Julgado aquele feito, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator